Tribunal: TJMMG
Processo: 2000273-50.2025.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AÇÃO RESCISÓRIA Processo n. 2000273-50.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000144-69.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 24/06/2026 Publicação: 06/07/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR DE DEMISSÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de decisão transitada em julgado que reconheceu a legalidade do ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do autor das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se a decisão rescindenda incorreu em manifesta violação aos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade, da segurança jurídica e da obrigatória fundamentação das decisões judiciais, apta a ensejar a sua desconstituição com fundamento no art. 966, V, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação rescisória possui natureza excepcional e comporta interpretação restritiva, não se prestando à revisão da justiça do julgamento nem à reapreciação da valoração probatória realizada no processo originário. 4. A hipótese de violação manifesta de norma jurídica exige contrariedade frontal, direta e inequívoca ao preceito legal ou ao princípio constitucional, não se configurando quando a decisão rescindenda adota interpretação juridicamente possível, sob a ótica da legalidade do ato administrativo-disciplinar. V. DISPOSITIVO 5. Ação rescisória julgada improcedente. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 966 e 968. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR n. 5.399/PR, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. em 4/9/2025; AgInt na AR n. 5.286/RS, Relator Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. em 24/4/2024; STM, Embargos de Declaração Criminal n. 7000183-48.2026.7.00.0000, Relator Min. Leonardo Puntel, j. em 21/05/2026. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais e, no mérito, também por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação rescisória e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Fez sustentação oral o advogado Flávio Santos Rodrigues. RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória proposta por Ademir Pacanhã Bailotti, com fulcro no art. 966, inciso V, e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido nos autos n. 2000144-69.2021.9.13.0005. Inicialmente, a defesa alegou que o cerne da presente demanda reside na flagrante desproporcionalidade e violação ao princípio da isonomia no ato administrativo que o excluiu da PMMG. Aduziu que os outros cinco militares que foram submetidos a processo administrativo sancionatório em decorrência dos mesmos fatos obtiveram a anulação dos atos de exclusão e foram reintegrados à corporação por força de decisões judiciais transitadas em julgado (processos ns. 2000034-07.2020.9.13.0005 e 2000127-67.2020.9.13.0005). Alegou que a decisão rescindenda decorre de “argumentos idênticos, fatos iguais, objeto sancionatório similar” e que sua manutenção reverbera insegurança jurídica, haja vista o desnivelamento ocorrido somente em relação ao autor Ademir Pacanha Bailotti. Explanou que, devido à apreensão de 20kg de drogas na cidade de Governador Valadares/MG por uma guarnição da qual o autor era integrante, foi alvo de “uma ficção narrada pelo traficante Mireland Andrade Chaves Cezario Nejar”, que culminou na instauração de diversos procedimentos administrativos, inclusive o Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 116976/2017 – 8ª RPM, que culminou em sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG. O citado PAD foi instaurado em desfavor dos militares Ademir Pacanha Bailotti, ora autor, Marcelino Costa Penna e Wadson Vilarino Lora, por inserção de dados falsos no registro da ocorrência e por não realizarem a prisão de um suposto autor de crime de tráfico de drogas, que havia sido previamente detido. Disse, ainda, que ambos os militares retromencionados, assim como os componentes de outra guarnição envolvida no mesmo fato – Lucas Lopes Brasileiro, Dinaldo Rodrigues Soares e Raner Teles da Costa –, que responderam a PAD diverso, foram punidos administrativamente com demissão, vindo, posteriormente, a ser reintegrados por decisão desta Justiça castrense, à exceção do requerente. Asseverou que a acusação contra os militares se baseou exclusivamente na narrativa ficcional do traficante preso na operação, fato que, além de ter sido desconstituído na esfera judicial pelo arquivamento do inquérito policial por inexistência de indícios dos crimes de tráfico, extorsão e organização criminosa, gerou um descompasso no PAD, pois o próprio CEDMU opinou pela não exclusão dos militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ratificou a desigualdade de tratamento dada aos demais militares envolvidos na mesma operação, pois, nos autos n. 2000034-07.2020.9.13.0005, os autores Lucas Lopes Brasileiro, Dinaldo Rodrigues Lopes e Raner Teles da Costa foram reintegrados, assim como ocorreu nos autos 2000127-67.2020.9.13.0005, cujo polo ativo era composto pelos policiais Marcelino Costa Penna e Wadson Vilarino Lora, que compunham a guarnição do ora autor. Asseverou, em relação a essa última ação (2000127-67.2020.9.13.0005), que o fato de ter sido reconhecida expressamente a anulação do ato administrativo-disciplinar de demissão decorrente do PAD de Portaria n. 116.976/2017, em relação aos mesmos fatos, configurou a coisa julgada formal, passível de beneficiar terceiro, no caso o autor, uma vez que este foi o único mantido na condição de excluído, apesar de ter compartilhado os “mesmos fatos, circunstâncias e enquadramento que os demais”. Relatou que, na demanda originária, “sustentou que, apesar da apuração disciplinar, a pena de demissão aplicada configurava medida extremamente severa, sobretudo diante (i) das circunstâncias do caso concreto, (ii) da natureza da infração, (iii) da boa conduta profissional ao longo da carreira militar e (iv) da inexistência de antecedentes funcionais graves, bem como (v) da existência de decisões análogas nas quais outros militares envolvidos na mesma ocorrência foram submetidos a penalidades mais brandas ou mesmo reintegrados judicialmente”. Informou que o juiz primevo, sob os fundamentos da inexistência de motivação adequada e desproporcionalidade da penalidade imposta, declarou a nulidade do ato administrativo de demissão e determinou sua reintegração à PMMG. Narrou que, em sede recursal, a sentença restou integralmente reformada, mantendo a pena de demissão imposta ao autor, em face do reconhecimento da legalidade do ato administrativo disciplinar, bem como da ausência de vício de desproporcionalidade ou de violação a direitos fundamentais. Nesse contexto fático, sustentou o cabimento da presente ação rescisória, com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC, na medida em que o acórdão rescindendo violou, de forma manifesta, fundamentos constitucionais e legais, pois negou ao autor o mesmo direito já reconhecido a outros militares envolvidos no mesmo fato jurídico, revelando evidente desigualdade de tratamento e flagrante injustiça material, em ofensa aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade da atuação administrativa e jurisdicional. Reiterou e delimitou que o objeto a ser debatido e rescindido consiste no acórdão da Apelação Cível n. 2000144-69.2021.9.13.0005, que reformou a sentença de primeiro grau e validou o ato de demissão do autor. Suscitou a ocorrência de tratamento desigual, haja vista que os militares foram submetidos a processos administrativos disciplinares com fundamento no art. 13, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 e que as imputações decorreram da mesma ocorrência policial e da atuação conjunta dos envolvidos, tendo, entretanto, recebido decisões diametralmente opostas, em clara ofensa ao art. 5º, caput, da Constituição Federal, e aos princípios da insegurança jurídica, diante da inequívoca similitude entre os casos e da presença de elementos contextuais idênticos. Ademais, disse que o contraste entre os julgados demonstra uma quebra do dever de fundamentação das decisões judiciais, em conformidade com o art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto o Tribunal, ao decidir em sentido oposto ao de seus próprios paradigmas, não apresentou razões consistentes que justificassem a divergência. Alegou que a negativa de aplicação de princípios constitucionais, em contexto no qual o próprio Tribunal, em outros julgados do mesmo fato, reconheceu a aplicabilidade desses mesmos princípios a situações idênticas, se amolda à hipótese de violação à norma jurídica prevista no inc. V do art. 966 do CPC, e não mera interpretação controvertida. Reivindicou, por força do inciso I do art. 968 do CPC, a prolação de nova decisão substitutiva com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a anular o ato administrativo de demissão e reintegração do autor às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, bem como o restabelecimento da situação funcional e remuneratória do autor. Ao final, requereu a procedência da ação rescisória, nos seguintes termos: [...] a) A rescisão do acórdão proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, nos autos da Apelação Cível nº 2000144-69.2021.9.13.0005/JME, por violação manifesta de normas jurídicas constitucionais e legais, conforme fundamentos supra; b) A prolação de nova decisão substitutiva, nos termos da sentença proferida em primeiro grau, determinando-se a reintegração do autor às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, no mesmo cargo e graduação que ocupava antes da demissão, ou em cargo e graduação superiores caso tenha direito a progressões ou promoções ocorridas durante o período de afastamento, com o pagamento integral de todas as verbas remuneratórias devidas desde a data da indevida exclusão até a data da efetiva reintegração, incluindo: b.1) Vencimentos, gratificações (de atividade policial militar, por tempo de serviço, de localidade especial, de risco de vida e demais previstas em lei), adicionais (por tempo de serviço, noturno, de insalubridade ou periculosidade e demais previstos em lei), auxílios e benefícios pecuniários (alimentação, transporte, fardamento e demais previstos em lei); b.2) 13º (décimo terceiro) salário proporcional a todos os anos do período de afastamento; b.3) Férias proporcionais acrescidas do terço constitucional; b.4) Contribuições previdenciárias, assegurando-se a contagem integral do tempo de serviço para fins de aposentadoria e demais benefícios; Tudo acrescido de atualização monetária, calculada desde o vencimento de cada parcela, e de juros de mora desde a citação; Determinando-se, ainda: b.5) O cômputo do tempo de afastamento para todos os fins legais, inclusive aposentadoria, progressão funcional, promoções, vantagens estatutárias e antiguidade, considerando-se o autor como se nunca tivesse sido afastado; b.6) A expedição de ofício ao Comando-Geral da PMMG para cumprimento imediato da reintegração e pagamento dos retroativos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária; b.7) O reconhecimento da natureza alimentar do crédito decorrente das verbas remuneratórias retroativas, com observância dos privilégios legais aplicáveis; Com a inicial, vieram os documentos coligidos no evento 1. O feito foi distribuído, primordialmente, ao Desembargador Fernando Galvão da Rocha, sendo posteriormente redistribuído, por sorteio, ao Desembargador Jadir Silva (Evento 7 – CERT1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O autor apresentou comprovantes de recolhimento das custas iniciais e da caução no valor de R$ 765,91 (Evento 9), sendo determinada à Diretoria de Finanças a abertura de conta à disposição deste juízo (Evento 16 – DESP1). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 19 – PET1). Suscitou, a título preliminar, a carência da ação pela ausência de demonstração da incidência, no presente caso, de alguma das estritas hipóteses previstas no rol do art. 996 do CPC. Asseverou, a esse respeito, que não houve qualquer infração a disposição literal de lei ou erro de fato na decisão rescindenda, valendo-se a parte autora da presente ação para rediscussão de decisão transitada em julgado, procedimento que não encontra amparo em nossa ordem processual civil. No mérito, pugnou pela improcedência da pretensão autoral, tanto pela impossibilidade de reexame da coisa julgada quanto pela inexistência de violação de dispositivo legal. Sustentou, nesse contexto, que, embora o autor tenha fundamentado seu pedido na hipótese do inciso V do art. 966 do CPC (violar manifestamente norma jurídica), o acórdão rescindendo enfrentou expressamente todas as questões relevantes suscitadas, reconhecendo a legalidade do ato administrativo de demissão, à luz da Lei Estadual n. 14.310/2002, afastando, de forma motivada, qualquer alegação de desproporcionalidade ou ilegalidade. Refutou o argumento de que houve negativa de vigência à norma jurídica ou afronta a texto legal ou constitucional, sob o fundamento de que a simples divergência interpretativa dada pela decisão rescindenda, diversa daquela pretendida pelo autor, não enseja o manejo da ação rescisória. Afirmou que o procedimento demissionário em questão (PAD n. 116976/2017 – 8ª RPM) transcorreu regularmente, tendo sido assegurado ao autor o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, e se pautado na estrita observância das normas legais e procedimentais, bem como nas prerrogativas atribuídas à Administração Pública (presunção de veracidade e legalidade de seus atos), não tendo sido o autor capaz de demonstrar eventuais irregularidades e ilegalidades em seu trâmite ou conclusão. Disse que, ao alegar ausência de fundamentação, busca o autor que o Judiciário adentre no mérito do ato administrativo, conduta vedada pelo princípio de separação e independência dos Poderes. Asseverou, a esse respeito, que a decisão administrativa foi proferida por autoridade competente que adotou sanção expressamente prevista em lei, não configurando desvio de finalidade ou abuso de poder o fato de não ter sido adotada a sugestão da comissão processante de penalidade diversa da demissão. Combateu a tese de violação ao princípio da isonomia, sustentada no suposto tratamento desigual em relação a outros militares reintegrados por decisões judiciais, sob o fundamento de que a “isonomia não impõe uniformidade automática de decisões judiciais, sobretudo quando proferidas em processos distintos, com partes diversas e contextos processuais próprios”. Alegou que as decisões invocadas como paradigmas não produzem coisa julgada material em seu favor, uma vez que não integrou o polo ativo dos mencionados processos, ao passo que a alegada “coisa julgada favorável a terceiro” carece de amparo jurídico ou respaldo no ordenamento processual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Finalizou que a existência de outros julgados com entendimento diverso não descaracteriza a validade da decisão que se pretende rescindir, nem configura, por si só, violação à segurança jurídica, pois o acórdão rescindendo analisou detidamente a gravidade das condutas imputadas ao autor e concluiu, de forma fundamentada, pela adequação da penalidade aplicada. Nesses termos, pugnou pela improcedência dos pedidos postos pelo autor na presente ação rescisória. Determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (Evento 21 – DESP1), o Estado de Minas Gerais requereu o julgamento do feito no estado em que se encontra (Evento 28 – PET1). O autor, por sua vez, apresentou impugnação à contestação (Evento 26 – PET1) pugnando pela rejeição da preliminar de carência de ação, bem como o julgamento antecipado do mérito e sua procedência. Concedida às partes vista dos autos para a apresentação de razões finais (Evento 30 – DESP1), o autor apresentou seus memorais no evento 34 – PET1, e o Estado de Minas Gerais, no evento 41 – PET1. Em decorrência da aposentadoria do e. Desembargador Jadir Silva, os autos foram redistribuídos à minha relatoria (Evento 43 – CERT1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO De plano, afasto a preliminar arguida pelo Estado de Minas Gerais de carência da ação pela ausência de demonstração da incidência de uma das hipóteses previstas no rol do art. 996 do CPC. Observa-se que o enquadramento dado pelo autor (violar manifestamente norma jurídica – inciso V do art. 966 do CPC), a fim de buscar a desconstituição da decisão transitada em julgado, constitui questão afeta ao mérito, que ensejará, ou não, a procedência do pleito rescisório. Ademais, não se trata o caso do indeferimento prematuro da petição inicial, porquanto se encontra em conformidade com o disposto no art. 968, caput, c/c o art. 319, incisos I a VII, ambos do CPC. Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais. MÉRITO Cinge-se a controvérsia à discussão acerca da possibilidade de desconstituição do acordão da Apelação Cível n. 2000144-69.2021.9.13.0005, exarado pela colenda Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) (Evento 1, ANEXO7), que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, reformando a sentença de primeiro grau de jurisdição e mantendo o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do autor da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). O autor fundamenta o seu pedido na hipótese do inciso V do art. 966 do CPC (violar manifestamente norma jurídica), pois, segundo aponta, o acórdão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 rescindendo teria violado normas jurídicas, consistentes nos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade, da segurança jurídica e da obrigatória fundamentação das decisões judiciais. Todavia, ao contrário do alegado pelo autor, constatei que o acórdão que se pretende rescindir não violou os princípios constitucionais supramencionados. É oportuno consignar que a rescisória fundada na violação de norma jurídica pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão impugnada contrariou a literalidade dos princípios vindicados, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou de sua valoração, tampouco a correção de suposta injustiça da decisão. A propósito, trago à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada por empresa de engenharia visando desconstituir acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 485, V e IX, do Código de Processo Civil de 1973, alegando violação a literal dispositivo de lei e erro de fato. 2. A parte autora sustenta que o acórdão rescindendo teria considerado, de forma equivocada, que a interrupção da prescrição se limitava aos serviços de espalhamento de rochas, e não a toda a obra, o que não teria sido objeto da petição inicial de ação rescisória anteriormente ajuizada. 3. O Ministério Público Federal e o Estado do Paraná contestaram, requerendo a improcedência da ação rescisória. O Estado do Paraná apontou preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e decadência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Rejeitadas as preliminares apontadas, a questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da congruência, do contraditório e da ampla defesa, bem como erro de fato, na decisão que julgou parcialmente procedente a ação rescisória anterior. 5. A parte autora alega que a decisão rescindenda extrapolou os limites do pedido inicial ao restringir a interrupção da prescrição apenas aos serviços de espalhamento de rochas. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O Colegiado afastou a alegação de que a ação rescisória anterior foi julgada por fundamento diverso do pedido, afirmando que a decisão estava dentro do contexto da causa, além de afirmar que a Ação n. 403/79 abrangia apenas os serviços de espalhamento de rochas. 7. A ação rescisória por violação a literal dispositivo de lei requer uma violação frontal e direta, o que não se verifica no caso. Em verdade, o autor pretende utilizar a ação rescisória como substitutivo de recurso, o que é inviável. 8. Não há erro de fato, pois houve pronunciamento judicial sobre o que a parte considera erro, afastando a hipótese de rescisão por erro de fato. 9. A ação rescisória não é meio adequado para reavaliar provas ou corrigir suposta injustiça do julgado. IV. DISPOSITIVO 10. Pedido improcedente. (AR n. 5.399/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 4/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DISCUSSÃO DA QUESTÃO SOB A ÓTICA APONTADA PELA PARTE AUTORA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Não cabe ação rescisória, por violação manifesta de norma jurídica, quando o aresto rescindendo não emitiu juízo de valor sobre o ato normativo apontado como violado e sobre a tese a ele referente. Inexistindo discussão da questão sob a ótica apontada pela parte autora, não há como conhecer da presente ação rescisória. 2. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, "a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las" (AR 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023), não podendo ser utilizada como se recurso fosse. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR n. 5.286/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 26/4/2024) Destaca-se, ademais, que o acolhimento rescisório se caracteriza como extremo, pois rompe decisões judiciais transitadas em julgado, extirpando sua validade e seus efeitos. Por essa razão, suas hipóteses são taxativas e devem ser irrefutavelmente comprovadas, não podendo ser considerado como meio impugnativo autônomo de reexame dos fatos. Na hipótese dos autos, o autor aponta os processos paradigmas 2000034-07.2020.9.13.0005 e 2000127-67.2020.9.13.0005 como prova da afronta aos princípios de isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica e obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais, sob o fundamento de que, nos referidos autos, outros militares envolvidos no mesmo evento e também submetidos a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), obtiveram a anulação do ato de demissão e foram reintegrados à corporação militar por decisões desta Justiça Castrense. Em relação ao Processo n. 2000034-07.2020.9.13.0005, que tiveram como autores os militares Lucas Lopes Brasileiro, Raner Teles da Costa e Dinaldo Rodrigues Soares, verifiquei que, embora tenham participado da operação que culminou na instauração do PAD n. 116.976/2017/8ª Região da Polícia Militar (RPM) e na aplicação de sanção de demissão do autor, compunham outra guarnição policial e responderam a procedimento diverso – PAD de Portaria n. 116.979/2017/8ª RPM – também com pena de demissão. Todavia a sentença procedente obtida em primeira instância e mantida em sede de apelação (Evento 13, autos 2ª instância), que anulou o ato de sanção disciplinar e determinou a reintegração dos militares Lucas, Raner e Dinaldo, foi proferida em decorrência do reflexo da absolvição obtida na seara criminal fundamentada na alínea “c” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal). Portanto, razão não assiste ao autor em vindicar a aplicação ao seu caso do princípio da isonomia em relação à circunstância retromencionada, pois, quanto a ele, ao contrário da absolvição criminal imputada àqueles militares, restou condenado pelos crimes previstos nos artigos 312 (falsidade ideológica) e 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), ambos do Código Penal Militar (CPM). A sorte tampouco o socorre ao almejar paridade com o julgamento proferido nos Autos de n. 2000127-67.2020.9.13.0005, em que constaram como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 autores os policiais Marcelino Costa Penna e Wadson Vilarino Lora, companheiros do autor na guarnição policial e também processados no PAD de Portaria n. 116.976/2017 – 8ª RPM. Nesse caso, embora a improcedência da sentença primeva (Evento 33 – SENT1, autos em 1ª instância) tenha sido reformada por força do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste Tribunal Militar (Evento 109 – ACOR2, autos em 1ª instância), a justificativa de desarrazoabilidade e desproporcionalidade na aplicação da punição de demissão imposta aos então apelantes deveu-se especificamente em relação à ínfima participação daqueles militares no desenvolvimento dos fatos, uma vez que se encontravam em condição de subordinados, circunstância diversa da ocupada pelo autor. Isso porque o autor, então possuidor da graduação de sargento, era o comandante da guarnição daquele dia, composta por ele e os cabos Marcelino Penna e Wadson Lora, e, por tal motivo, tinha a responsabilidade de conduzir e zelar pela regularidade dos atos que englobavam a atuação daquela equipe. Ademais, denota-se, do relatório do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 112.497/17, o apontamento da existência de indícios de cometimento do crime de falsidade ideológica exclusivamente em relação ao então 2º Sgt PM Ademir Pacanhã Bailotti, ora autor, que por ser o superior de ambas as guarnições, confeccionou e encaminhou Relatório Reservado para o comandante do Pelotão Tático Móvel (Evento 1 – OUT29, p. 83, Autos n. 2000144-69.2021.9.13.0005 em 1ª instância). A solução do referido IPM, diga-se, deflagrou a Ação Penal n. 0001563-12.2017.9.13.002 contra os militares, Lucas Lopes Brasileiro, Raner Teles da Costa e Dinaldo Rodrigues Soares, que compunham equipe diversa, o autor, Ademir Pacanhã Bailotti, e os outros dois militares que compunham sua guarnição, Marcelino Costa Penna e Wadson Vilarino Lora. A sentença proferida nos autos da referida ação penal acostada no evento 1 – DOC7, págs. 1/30 dos Autos n. 2000144-69.2021.9.13.0005, foi pela condenação de todos os militares pelo art. 324 do CPM (inobservância de lei, regulamento ou instrução). Já em relação ao delito capitulado no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, todos foram absolvidos pela alínea “e” do art. 439 do CPPM, em relação à confecção do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2017.0141633223-01, à exceção do autor da presente ação rescisória, que restou condenado nas iras do artigo 312 do CPM em relação à confecção do relatório reservado. Em sede de apelação, todos os militares foram absolvidos pelo crime do art. 324 do CPM, por duas vezes (em relação à não efetivação da prisão de Damiana e Diego e da prisão do pai de Milerand). Todavia restou mantida a condenação do ex-militar Ademir Pacanhã Bailotti, ora autor, pelo mesmo art. 324 do CPM por outros 02 (dois) fatos e também pelo delito do art. 312 do CPM, pela inserção de dados falsos em Relatório Reservado (Evento 1 – DOC8, Autos n. 2000144-69.2021.9.13.0005). Nesse contexto, é oportuno registrar que a fundamentação utilizada no referido acórdão para manutenção da condenação lastreou-se na condição diferenciada do autor no dia dos fatos, qual seja, de comandante da guarnição. Vejamos excerto extraído de seu bojo: APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 233 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DE PROVA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 319 PARA O DELITO DO ART. 324 DO CPM – INCONFORMISMO DO PARQUET – CONDUTA DOS MILITARES PAUTADA NO INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL NA CONDUTA DOS AGENTES – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO. DELITO DO ART. 312 DO CPM – INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA EM RELATÓRIO RESERVADO DE FORMA INTENCIONAL PELO COMANDANTE DA OPERAÇÃO POLICIAL – IMPOSSIBILIDADE DO DECRETO ABSOLUTÓRIO. DELITO DO ART. 324 DO CPM – CONCURSO DE CRIMES – MILITARES INTEGRANTES DA GUARNIÇÃO PRINCIPAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ABSOLVIÇÃO EM DOIS DE QUATRO DOS FATOS PELOS QUAIS FORAM DENUNCIADOS – READEQUAÇÃO DAS PENAS (UNANIMIDADE DE VOTOS) MILITARES INTEGRANTES DA GUARNIÇÃO DE APOIO, EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 324 DO CPM – ABSOLVIÇÃO (MAIORIA DE VOTOS). [...] Por fim, resta analisar o pleito do recorrente Ademir Pacanhã Bailotti, no sentido de ser decretada a sua absolvição da prática do delito de falsidade ideológica, em relação à confecção do relatório reservado. [...] As alegações do apelante vão de encontro ao conjunto probatório existente no processo. Conforme se verifica no documento à fl. 218, o apelante, ao ser reinquirido, apresentou, como justificativa para a inserção de informação falsa no relatório encaminhado ao serviço de inteligência, motivo diverso de mero erro em decorrência de seu cansaço. Confira-se: Desta feita, verifica-se que o apelante inseriu informação falsa no relatório reservado entregue ao setor de inteligência propositalmente, motivo pelo qual o pedido de absolvição em relação ao crime de falsidade ideológica não merece acolhida. [...] O Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), em relação ao crime capitulado no art. 319 (prevaricação), desclassificou a conduta de todos os réus para o crime previsto no art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), ambos do Código Penal Militar (CPM). Condenou os militares que compunham a VP 24.474 – viatura de comando da operação – 2º Sgt. PM Ademir Pacanhã Bailotti, Cb. PM Wadson Vilarino Lora e Cb. PM Marcelino Costa Penna, a uma pena de 3 (três) meses de detenção, para cada um. [...] No que tange à liberação da civil Solange da Silva Ferreira, razão assiste aos argumentos apresentados pela defesa, quando sustenta que a viatura em que estavam os Cabos Dinaldo Rodrigues Soares, Lucas Lopes Brasileiro e Raner Teles da Costa era uma viatura de apoio, sendo que a viatura principal, comandada pelo 2º Sgt. PM Ademir Pacanhã Bailotti é a que detinha a responsabilidade e o comando de toda a operação. Portanto, se o 2º Sgt. PM Ademir Pacanhã Bailotti, Comandante da VP 24.474 – viatura de comando –, decidiu que não iria conduzir Solange da Silva Ferreira, não há como a VP 24.476 – viatura de apoio –, composta exclusivamente por Cabos PM, contrariar a decisão de um superior hierárquico, e decidir conduzi-la. [...] (Evento 1 – DOC8, autos n. 2000144-69.2021.9.13.0005, com meus negritos). Como se vê, na esfera criminal a condição do autor de comandante da guarnição foi de extrema relevância, tanto para absolver os militares Dinaldo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Rodrigues Soares, Lucas Lopes Brasileiro e Raner Teles da Costa, quanto para manter sua condenação pelos crimes dos artigos 312 e 324, ambos do CPPM, fato que não pode ser passado desapercebido na esfera administrativa. Sendo assim, a situação em que se encontrava o autor no dia dos fatos (comandante da guarnição e militar de maior graduação na operação policial) distingue-se substancialmente dos precedentes invocados envolvendo cabos e subordinados, afastando a suscitada violação ao princípio da isonomia. A esse respeito, trago à baila recente julgado do Superior Tribunal Militar: EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa de Capitão do Exército, para fins de prequestionamento, em face de acórdão que rejeitou Embargos Infringentes e de Nulidade, mantendo inalterada a sua condenação pelo crime de corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do CPM). 2. A Defesa alega que o acórdão embargado padece de omissões e contradição interna que precisariam ser sanadas. II. Questões em discussão 3. A questão em discussão consiste em: (i) análise sobre a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, arguida pelo Ministério Público Militar; (ii) saber se o julgado apresenta omissão quanto à identificação do ato funcional específico que serviu de contrapartida ao pagamento recebido; (iii) saber se o julgado apresenta omissão por suposta violação à ampla defesa devido à inversão indevida do ônus probatório; (iv) saber se o julgado apresenta omissão e ofensa à isonomia quanto à não aplicação da minorante inominada em relação a um caso paradigma; e (v) saber se o julgado apresenta contradição interna devido ao registro de votos vencidos que acolhiam a inexistência do nexo causal da majorante. III. Razões de decidir 4. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento parcial arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, uma vez que a omissão na conclusão da peça ministerial configurou mero erro material, sendo possível extrair da fundamentação a inequívoca pretensão pela total rejeição do recurso defensivo. 5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (art. 130 do RISTM e art. 542 do CPPM) e destinam-se exclusivamente a integrar a decisão omissa ou esclarecer a obscura, ambígua ou contraditória, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito ou reapreciação de provas. 6. Inexiste omissão quanto ao ato funcional, pois o acórdão embargado dedicou tópico específico para demonstrar que o ato de ofício do militar consistiu na manutenção e operacionalização continuada de um esquema fraudulento de direcionamento de compras denominado “química”, plenamente ancorado em provas documentais. 7. Não houve inversão do ônus da prova (art. 296 do CPPM), pois a rejeição fundamentada de uma explicação defensiva inconsistente representa apenas o regular exercício da valoração judicial das provas produzidas no processo. 8. A alegada ofensa à isonomia foi expressamente refutada por meio de técnica de distinção (distinguishing), que evidenciou que a elevada posição do Embargante (Oficial e gestor) difere substancialmente da situação do paradigma invocado (Praça subordinado atuando sob influência de ambiente deteriorado), o que inviabiliza a concessão da minorante inominada pleiteada. 9. A divergência de votos no órgão colegiado não configura contradição interna apta a ser sanada por aclaratórios, consistindo em expressão natural da deliberação do tribunal que já foi devidamente superada pelo entendimento da maioria. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminar de não conhecimento parcial rejeitada. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados no mérito. Decisões por unanimidade. Dispositivos relevantes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 citados: CF/1988, arts. 5º, caput, LV, XLVI, LVII, e 93, IX; CPM, arts. 72, III, “b”, e 308, caput e § 1º; CPPM, arts. 296 e 542; RISTM, art. 130. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.06.2010; STM, ED nº 7000367- 77.2021.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 16.09.2021. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000183-48.2026.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 21/05/2026, Data de Publicação: 11/06/2026) Com negritos. Pela mesma razão da condição do autor no dia dos fatos (que foi objeto de apuração no PAD), não há que se falar em ofensa aos princípios de proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica, porquanto a decisão proferida no acórdão deu a interpretação que julgou mais adequada, diante do quadro fático apresentado. Ademais, restou suficientemente motivada, refutando a tese defensiva sob os seguintes fundamentos: Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para reformar a sentença e manter o ato administrativo demissionário. Conforme pode ser verificado nos autos, o ora apelante foi punido com fundamento nos artigos 13, inciso XIII e XVI, e art. 64, II, todos da Lei n° 14.310/2002, no procedimento administrativo inaugurado pela Portaria n° 116.976/8ª RPM, por ter inserido dados falsas em um Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) e ainda deixado de efetuar a prisão de um traficante de drogas. Compulsando os autos, percebo que a decisão proferida pelo comandante-geral da PMMG mencionou os artigos de lei, registrou os posicionamentos contrário da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e favorável do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU)na conclusão e o posicionamento convergente no que diz respeito à prática do fato. A conclusão se fundamenta na ocorrência da infração e, por isso, ouso discordar do entendimento exposto na sentença, que informa que o ato administrativo demissionário não teria sido fundamentado. Não vislumbro qualquer desproporcionalidade na decisão que demitiu o apelado das fileiras da PMMG, uma vez que o comandante-geral aplicou a pena prevista em lei, após constatar a subsunção dos fatos à norma. A proporcionalidade da sanção, no caso em comento, foi prevista pelo legislador. Inexiste desproporcionalidade na aplicação da penalidade de demissão quando há provas, no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), da existência dos fatos, e a decisão foi fundamentada na demonstração de que o militar incorreu na hipótese descrita como punível pela Lei Estadual n. 14.310/2002. Deve ser registrado que o ato administrativo considerou que os fatos imputados ao ora apelado, deixar de efetuar a prisão de um traficante e inserir dados falsos em documento público afetaram a honra pessoal e o decoro da classe e, por isso, foi aplicada a pena de demissão ao apelado. A norma sancionadora deve ser interpretada conforme seu escopo e, nesse caso, a proteção é, sobretudo, à honra pessoal e ao decoro da classe dos militares. Portanto, vislumbro que a sanção aplicada foi adequada às condutas imputadas ao apelado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Não é possível aferir qualquer desproporcionalidade pelo fato de outros policiais terem sido reintegrados judicialmente, uma vez que a observância de tal princípio deve ocorrer no momento da edição do ato administrativo, não sendo, pois, possível exigir do comandante-geral da PMMG ter ciência de fatos ocorridos após a edição do ato impugnado. O fato de outros policiais terem sido reintegrados judicialmente não tem reflexo na presente ação, uma vez que a decisão demissionária apreciou a conduta apenas do ora apelado. Sobre a necessidade de contemporaneidade dos argumentos fáticos para a sua influência na motivação do ato administrativo, destaco a lição de Marçal Justen Filho, quando afirma o seguinte: Não se pode realizar um juízo retrospectivo, reputando inválido o ato com base em informações ou segundo efeitos fáticos produzidos posteriormente. Não se exige da autoridade administrativa o dom da onisciência. (Curso de Direito Administrativo, 3ª ed., saraiva, 2008, ps. 894/895) Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a sentença e manter o ato punitivo demissionário. Na oportunidade, condeno o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da presente Como se vê, o acórdão rescindendo não apresenta qualquer violação manifesta a norma jurídica, pois adotou interpretação juridicamente possível ao analisar o caso sob o prisma da legalidade, não lhe competindo adentrar no mérito que motivou a aplicação da sanção de demissão, por força do princípio da separação dos poderes estampado no art. 2º da Constituição Federal de 1988. Além disso, conforme dito alhures, a ação rescisória com fulcro no inciso V do art. 966 do CPC exige a comprovação de manifesta violação do ordenamento jurídico, o que não se verifica no caso em comento. Após uma análise minuciosa dos autos, inferi que o autor não desempenhou o seu mister de demonstrar a paridade em relação aos demais militares, pois não trouxe aos autos a comprovação de que teria sido processado no PAD em condições de igualdade com os demais militares. É mister salientar que o autor sequer instruiu a presente ação com o inteiro teor da decisão administrativa que redundou em sua demissão da PMMG, peça imprescindível para demonstrar a paridade alegada em relação aos demais militares na esfera administrativa, e, consequentemente, sustentar a alegação de que o acórdão rescindendo violou norma jurídica. Pelo contrário, a despeito da regra geral acerca da independência da das esferas administrativa e criminal, a informação extraída dos autos e que enfraquece a tese do autor é que, na esfera criminal, o seu julgamento deu-se com observância a sua condição de comandante da guarnição e militar de maior graduação na operação policial, vindo a ser penalizado de acordo com a importância e a relevância de sua participação. Assim sendo, ilações extraídas de um contexto lacunoso e unilateral, sem a demonstração cabal e resoluta da infringência suscitada, não se mostram suficientes para desconstituir uma decisão transitada em julgada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Dessa forma, apreciando o caso ora em análise e confrontando as alegações do autor com a exegese do artigo 966, inciso V, do CPC/15, concluo pela inocorrência de violação manifesta de norma jurídica. Percebe-se que, na verdade, o autor busca, equivocadamente, a rediscussão dos fatos e das provas do PAD que acarretou a sua exclusão das fileiras da PMMG, ato administrativo-disciplinar reconhecido como regular em decisão transitada em julgado. Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais e, no mérito, julgo improcedente a presente ação rescisória, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesas razões, o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação rescisória. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar e, no mérito, julgar improcedente a presente ação revisional. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente julgar improcedente a presente ação rescisória. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de junho de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator